Tribunal: STF
Processo: ARE 1386247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PARCIALMENTE ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO (SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Cabe ao réu apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno, ou seja, na contestação, sob pena de preclusão. Portanto, a apreciação de questão suscitada somente na fase recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.



    2. Os valores requeridos foram constituídos em período anterior à edição da Lei n. 6.523/2020, a qual, não trata, especificamente, do pagamento retroativo requerido. Logo, não há que se falar em suspensão do feito.



    3. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei nº 3.320/2004 (art. 9º, incisos I e II) para compor o vencimento básico dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde.



    4. Em 2012, foi editada a Lei Distrital nº 5.008, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde, reduzindo o seu percentual e, fixando data certa para a sua extinção.



    5. Em que pese o Distrito Federal não ter cumprido o previsto na Lei Distrital nº 5.008/12, implementando a última parcela do aumento, 'não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento da isonomia' (Súmula Vinculante nº 37 do STF).



    6. Recurso voluntário parcialmente conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a demanda trata de pedido de incorporação da GATA - Gratificação de Atividade Técnica Administrativa ao vencimento básico da autora, para todos os fins legais.



    A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei n. 3.320/2004 (art. 9º, incisos I e II), para compor o vencimento básico dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde. Em 2012, foi editada a Lei Distrital nº 5.008, que reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde, reduzindo o seu percentual, além de fixar data certa para a sua extinção, verbis:



    Art. 2º- A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, instituída pela Lei nº 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, tem seu percentual alterado na forma que segue: I – 55% (cinquenta e cinco por cento) a partir de 1º de setembro de 2013; II – 30% (trinta por cento) a partir de 1º de setembro de 2014. Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput fica extinta a partir de 1º de setembro de 2015.



    Determinada a extinção gradual da referida gratificação, o art. 5º da Lei 5.008/12 vedou a redução da remuneração dos proventos, assegurando que eventual diferença salarial seria garantida por meio do pagamento da VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, nos seguintes termos:



    Art. 5º. Nenhuma redução de remuneração ou de proventos poderá resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais.



    Assim, persegue a autora/apelada a aplicação da lei, ao argumento de que não houve a implementação da parcela prevista. Entretanto, em que pese o fato de o Distrito Federal não ter cumprido o previsto na Lei Distrital nº 5.008/12, 'não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento da isonomia' (Súmula Vinculante nº 37 do STF)."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente